Tribunal: TJSP
Processo: 1011731-12.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011731-12.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ABSOLUTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA, são embargados
CLAUDIA VALÉRIA VALENÇA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULA
VALENÇA ALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-12.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 22300 GI
2
Voto no 22300
Embargos de Declaração no 1011731-12.2019.8.26.0001/50000
Embargante: ABSOLUTA PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS LTDA.
Embargadas: PAULA VALENÇA ALVES SILVA E CLAUDIA VALERIA
VALENÇA ALVES
Comarca: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrência
de
omissões
no
V.
Acórdão.
Decisão
clara
e
bem
fundamentada. Pretensão da empresa embargante à
rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a
modificação do julgado. Descabimento. Desnecessidade do
prequestionamento
para
interposição
de
recursos
extraordinário e especial. Impossibilidade de acolhimento
do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 162/171), que negou provimento ao apelo da empresa ré, ora embargante, e
negou provimento ao apelo adesivo das autoras, ora embargadas.
Sustenta a empresa embargante que o v. acórdão merece reforma
por ter sido fundamentado em premissa equivocada, posto que foi provado, por
recibo de entrega assinado pela autora, que foram adquiridos e entregues 01 CD-
book, 40 fotos, 2 porta-retratos, 01 pôster. Alega que dessa forma, restou
demonstrado que o prazo para arrependimento foi iniciado naquela oportunidade,
deixando as embargadas transcorrer o prazo in albis. Afirma que, por conta da
premissa equivocada, o v. acórdão restou omisso em relação a todos os demais
argumentos levantados no recurso de apelação, quais sejam: a) as próprias autoras
afirmam que as mensagens de pedido de desistência da compra não foram enviadas
pela autora, mas pela coautora declarada parte ilegítima (Sra. Claudia); que a única
compradora (autora Paula), nunca teria manifestado qualquer arrependimento da
compra, por qualquer meio que fosse, nem mesmo mensagem ou ligação telefônica;
b) os áudios e prints juntados foram montados pelas embargadas, sendo que nunca
houve menção de arrependimento da compra; c) as mensagens foram enviadas por
pessoa alheia à relação jurídica, Sra. Claudia, e, além disto, nunca foram enviadas à
ré ou ao vendedor Sr. Jackson, mas, quando muito, a pessoa diversa, nunca tendo
chegado ao seu conhecimento. No que tange aos danos morais, alega que o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-12.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 22300 GI
3
R$ 5.000,00 supera em muito o valor do negócio principal, que é de R$ 2.064,00,
além do que o valor da condenação é altíssimo em face das poucas diligências
realizadas pela autora e em face do valor do título protestado, qual seja, R$ 172,00.
Postula a majoração dos honorários sucumbenciais ao seu advogado. Pretende a
análise das questões também como forma de prequestionamento.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Embora a empresa embargante sustente a existência de omissões no
v. acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a
matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
Sabe-se que a função precípua dos embargos de declaração é sanar
eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada.
Inexistentes quaisquer dessas hipóteses, não se justifica a oposição de tal recurso.
Em verdade, a alteração do resultado do julgamento, real objetivo
da embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que ausente qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, conforme entendimento adotado pela jurisprudência, o
julgador não é obrigado a se manifestar de forma explícita e individualizada sobre
cada um dos dispositivos legais considerados como violados pelas partes quando já
encontrou motivo suficiente ao desfecho que vem proclamar. Nesse sentido: EDecl.
no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011731-12.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 22300 GI
4
EDecl. no 2097377-44.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Melo Colombi, julgado em 11/08/2017; RJTJESP 115/207.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu em
nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão pelo prequestionamento igualmente não vinga. Não há
que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a
instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema, 282 e 356, não
impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada interpretação, assim como
não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Portanto, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator